Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PROCESSO EM TRÂMITE EM OUTRO JUÍZO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. LICITUDE. ESTREITA COGNIÇÃO DA AÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO A MORADIA. DIREITO A PROPRIEDADE. PONDERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. Inicialmente, os agravantes não são mais proprietários do imóvel e a suas intimações extrajudiciais, por edital, são lícitas. O parágrafo sexto da cláusula décima oitava da escritura de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel é claro ao permitir a intimação extrajudicial por edital nas hipóteses de os devedores estarem em local incerto e não sabido ou não forem encontrados no imóvel para receber a intimação.
3. Desde o ano passado os agravantes, inadimplentes, já tinham ciência de que deveriam purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da CEF. Contudo, passados mais de 6 meses até o leilão extrajudicial, ocorrido em julho de 2023, não o fizeram.
4. A decisão da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos 1060453-55.2023.4.01.3400) em nada aproveita aos agravantes. Aquele juízo federal consignou que a suspensão do leilão extrajudicial tinha por objetivo apenas viabilizar eventual conciliação. Porém, a conciliação restou impossível: o bem já havia sido alienado ao agravado quando foi proferida. Adicionalmente, houve decisão, em cognição sumária, pelo indeferimento da tutela de urgência de sustação do leilão do imóvel.
5. A presente ação de imissão na posse é de estreita cognição, e deve se ater às suas condições da ação, especialmente a propriedade imobiliária do autor, e o direito à posse do bem, que foram suficientemente comprovados.
6. Os direitos fundamentais decorrem da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Nas relações interpessoais, existem situações - não raras - com tensão ou colidência de direitos ou valores constitucionais. Os direitos fundamentais convivem em permanente tensão e se limitam reciprocamente. Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais é necessário realizar juízo de ponderação para, no caso concreto, com base na razoabilidade e proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer, sem contudo esvaziar por completo o núcleo essencial do direito da outra parte.
7. O tema é, invariavelmente, de difícil solução: primeiro, para identificar conflitos ou tensão entre direitos fundamentais; segundo, para preservar o núcleo essencial dos direitos que, por estarem expressos por normas constitucionais, possuem a mesma hierarquia e força vinculante. Ao buscar concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico, de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais (REsp 1365279 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 25/08/2015, DJe 29/09/2015, RDDP vol. 153).
8. No caso, porém, o direito à moradia não deve prevalecer em face do direito à propriedade e de seus atributos pelo agravado. Houve diversas tentativas frustradas de intimação no endereço onde residem acerca dos procedimentos relacionados à venda do imóvel. Houve ainda tempo suficiente para purgarem a mora antes do leilão extrajudicial (6 meses) e de se defenderem do ato, o que não ocorreu. Adicionalmente, as manifestações de ambas as partes corroboram a ocorrência da desocupação voluntária do imóvel. Não há necessidade de manutenção da moradia aos agravantes.
9. Com relação à interpretação dada à cláusula 18 do contrato, também não merece reforma. As notificações foram encaminhadas ao endereço dos agravantes, que alegam não terem conhecimento do curso do procedimento de leilão extrajudicial. Uma vez enviada a notificação ao endereço, é ônus do destinatário a comprovação do seu não recebimento.
10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecimento e não provido.